Tribunal: TJMT
Processo: 1049265-36.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049265-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES BARBOSA MENDES - CPF: 315.256.607-72 (RECORRENTE), IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSINADA EM NOME DA AUTORA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA EM TEMPO OPORTUNO – CONTRATO COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE – DADOS DIVERGENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – MULTA ASTREINTES FIXADA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 133329771, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inaugural,
revogando
a tutela de urgência concedida no id. 133329746.

Em argumento recursal, a recorrente alega que houve fraude no contrato juntado nos autos pela reclamada, sob os argumentos de que não realizou essa contratação, a assinatura constante no documento não é sua e há informações sobre seus dados divergentes da realidade.

Ao final, requer a reforma da sentença, além de
prequestionar
a matéria.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta da petição inicial,
a autora alega que, em
setembro/2020
, retirou seu histórico de créditos no INSS e percebeu que a partir do referido mês, foram efetuados descontos mensais do seu benefício previdenciário pelo Banco reclamado no
valor de R$ 40,00 (quarenta reais),
a título de empréstimo consignado, que afirma não ter contratado.

A reclamante assevera
que só realiza empréstimos consignados de forma presencial e em seu nome, esclarecendo que possui absoluta controle de todos os contratos firmados relativos aos empréstimos estando certa que tal empréstimo não foi solicitado e muito menos assinada por esta.

Diante disso, a autora iniciou uma verdadeira saga em busca da resolução da questão. Após várias tentativas de contato telefônico infrutíferas, aduz que teve que ir várias vezes até a agência do Banco Pan a fim de buscar a resolução da questão, visto que estava sendo cobrada por empréstimo que não tinha sido feito pela mesma.

Após todas as explicações devidas, a atendente informou a autora que constava no sistema um empréstimo feito no nome dela, no valor de
R$ 1.698,83 (um mil, seiscentos e noventa e oito mil reais e oitenta e três centavos),
em 84 (oitenta e quatro) parcelas de
R$ 40,00 (quarenta reais)
, com juros de 24,24% ao ano, por meio do Contrato no 338673084-4.

Espantada, a autora pediu um demonstrativo de tal empréstimo, sendo-lhe entregue o Sumário de Cédula de Crédito Bancário (CCB) (id. 133329735). Contudo, ao analisar o referido documento, a autora constatou que com exceção do seu nome e CPF os demais dados estavam errados.

Além disso, acrescenta que constava o correspondente “MT PERES INFORMAÇÕES” (CNPJ 24.692.168/0001-73), cuja razão social é de outra cidade e completamente desconhecido pela autora.

Dessa forma, com base no repassado pela funcionária do reclamado, entrou em contato com o SAC, explicou toda a situação, oportunidade em que foi orientada a preencher um formulário declarando que não realizou contrato para obtenção de empréstimo no Banco Pan S.A (id. 133329736).

Ato contínuo,
no dia 11/11/2020,
realizou transferência do valor oriundo do suposto empréstimo não solicitado de
R$ 1.698,83 (um mil, seiscentos e noventa e oito mil reais e oitenta e três centavos)
para o Banco Pan S.A., na agência 0001-9 e conta 00000590596-8, conforme id. 133329738.

Todavia, na data 17/11/2020, o Banco devolveu a integralidade do valor, conforme verifica-se no extrato da conta da autora.

Diante do ocorrido, mais uma vez, entrou em contato com o SAC
(Protocolo n. 56405262),
tendo lhe sido recomendado que refizesse o mesmo procedimento. No entanto, embora tenha realizado novamente a transferência do valor ao Banco Pan na data de
11/12/2020,
o valor foi integralmente devolvido pelo banco em
16/12/2020.

Por fim, aponta que os descontos indevidos de um empréstimo consignado não solicitado continuam a ser descontado da aposentadoria da autora, razão, pela qual, ingressou com a presente demanda.

De outro lado, o reclamado sustenta que não ocorreram descontos indevidos, visto terem sido oriunda de prévia solicitação de empréstimo consignado pela parte autora.

Nesse sentido, e
m sede de contestação (ids. no 133329756, 133329758 e 133329760),
anexou aos autos planilha de proposta simplificada, cópia do documento pessoal da reclamante (RG), comprovante de transferência eletrônica do valor do empréstimo para a conta da autora, ficha cadastral e cédula de crédito bancário supostamente entabulada entre as partes,
contendo assinatura em nome da demandante
,

os quais foram devidamente impugnados pela autora
(
id.

133329767
),
afirmando não ter contratado, assinado qualquer documento e utilizado os serviços do reclamado
.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inaugural,
revogando
a tutela de urgência concedida no id. 133329746, por entender que restaram
“presentes indícios substanciais de que o a parte autora contraiu empréstimo consignado, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, o desconto em folha de proventos constitui exercício regular do direito”.

Ainda, consignou que
“a Reclamada demonstrou que a existência do negócio jurídico com a reclamante, restando comprovadas a contratação na qual o autor assumiu obrigações que não foram quitados pela mesma e deram ensejo a negativação, demonstrando a utilização dos serviços e a origem do débito”.

Pois bem. Nesse caso, cabia à parte reclamada demonstrar a contratação pela autora do referido
empréstimo consignado
.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Isso porque, vê-se inúmeras divergências entre os contratos efetivamente realizados pela autora/recorrente em detrimento do contrato de empréstimo debatido nos autos, quais sejam: dados de endereço, telefone, a indicação de uma empresa correspondente localizada em outro Estado, somada ao uso de documento de identidade deveras antigo quando comparado aquele constante na inicial (id. 133329731) e fundada dúvida quanto à assinatura posta no referido contrato,
o que leva à conclusão de que o reclamado não adotou as cautelas necessárias à contratação.

Ademais, como bem salientado pela recorrente, assim que
“o valor caiu na conta da autora e esta buscou reiteradas vezes a devolução do valor, tão logo tomou conhecimento do depósito não solicitado, porém sem qualquer efetividade, uma vez que o Banco não se dispôs a solucionar a questão, conforme bem demonstrado na Inicial reiterando, inclusive, os números dos protocolos, qual seja: protocolo n. 56405262; protocolo n. 56883916-SP, bem como os inúmeros e-mails encaminhados (ID 72184023 – ID 72184034)”,
fatos que levam a crer na boa-fé da reclamante.

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo,
resta comprovado nos autos que,
entre
09/2020 até 11/2021 (id. 133329734),
o reclamado descontou indevidamente da folha de pagamento do reclamante o valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais)
,
que devem deve ser ressarcido em dobro, conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando assim, a repetição do indébito, no importe de
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão dos descontos indevidos de valores do seu benefício previdenciário.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. DESERÇÃO DO RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.
DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE RECLAMANTE PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA
. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: (i) determinar a restituição da quantia de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), já na forma dobrada, a título de danos materiais e, por fim, (ii) condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Preliminar de deserção do recurso afastada, pois a parte Recorrente efetuou preparo com valor acima do devido.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que a parte reclamada integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause a parte reclamante.

4.
Os descontos de empréstimo não contratado pela parte reclamante, gera danos morais in re ipsa, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta
.

5. Quantum indenizatório fixado dentro dos critérios da razoabilidade.

6.
A parte consumidora que tem quantia descontada de modo indevido da folha de seu pagamento, tem direito à restituição em dobro do referido valor
.

7. Incidência de juros de mora a partir do evento danos. Súmula 54 do STJ. 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1006867-64.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/
2021, Publicado no DJE 28/06/2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, vê-se que, no dia
10/12/2021
, foi deferida a antecipação de tutela, determinando que a reclamada proceda a suspensão das cobranças denominadas “ Consignação Empréstimo Bancário ” no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) no benefício da parte autora no prazo de 5 (cinco) dias a partir da ciência desta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia em caso de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
conforme decisão de id. 133329746.

No entanto, a reclamante, em
03/02/2022
, informou o descumprimento da liminar, pois o demandado manteve a cobrança nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022 (id. 133329750).

Assim,
tenho que restou descumprida a determinação judicial, de modo que fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
astreintes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TERMINAL DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA QUE ATINGIU O VALOR DE R$ 30.000,00. REDUÇÃO DA ASTREINTE. VIABILIDADE. 1. A parte ré foi intimada em 31/10/2014 (fl. 19) acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada (fl. 17), para determinar a instalação dos serviços de internet e de telefonia na residência do autor. A sentença confirmou a liminar. Em cumprimento de sentença, a autora requereu a execução das astreintes fixadas na decisão liminar. 2.
Evidente o descumprimento da ordem judicial, é devida a astreinte fixada
. Valor, no entanto, que se mostra exorbitante, ensejando sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa à demandante, mantendo o caráter punitivo da multa. Importância que vai reduzida para R$ 10.000,00(...). Inteligência do Art. 537, §1o, do CPC. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível No 71005817770, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/05/2016) (grifei)

Quanto ao prequestionamento alegado pela parte recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar o recorrido/reclamado ao pagamento em favor do recorrente/reclamante do valor de
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
,

a título de repetição do indébito, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Ainda, condeno o recorrido/reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de

danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao m
ê
s, a partir da cita
çã
o, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.

Por fim, reconheço
o descumprimento da liminar concedida nos autos, condenando o recorrido ao pagamento em favor da recorrente/reclamante do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
astreintes
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022